Tribunal: STF
Processo: ARE 1360762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de préexecutividade - PAT (Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários) do Município de São Paulo – Possibilidade de rediscutir o débito fiscal após adesão ao parcelamento desde que as matérias rediscutidas sejam de ordem pública ou relacionadas ao aspecto jurídico do tributo – CDA que indica sujeito passivo, origem e o montante da dívida, o que afasta eventual nulidade – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Referente a outras matérias, há necessidade de dilação probatória – Impossibilidade de subversão da via eleita - Decisão mantida, por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se que o crédito tributário discutido no presente caso é objeto de acordo de parcelamento - PAT (Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários) criado pelo Município de São Paulo. O parcelamento do débito implica em confissão do débito, porque não se pode parcelar sem conhecer o montante exato do débito, razão pela qual inclusive se interrompe a prescrição nos precisos termos do art. 174, IV, do CTN. Todavia, não impede o direito de demanda judicial para ajustá-los aos limites legais, porquanto a obrigação tributária só pode decorrer da lei, da mesma forma que os encargos, não podendo ser criados nem modificados por ato de vontade.



    (...)



    Decorre que a decisão entendeu que após aderir ao parcelamente da dívida PAT, teria ocasionada a confissão do débito, logo não seria viável a discussão do débito posterior, ou seja na presente ação. É fato que a confissão tem força vinculante em relação à situação de fato sobre a qual incide a norma tributária, desta forma, somente se admite sua invalidação quando presente vício causador de nulidade do ato jurídico, ou seja, é possível a discussão judicial caso estejam presentes hipóteses que enseja vício no aspecto jurídico da exação. Assim, as matérias que podem ser arguidas, após a adesão ao PAT, são as ordem pública, como, prescrição e decadência e as matérias relacionadas ao aspecto jurídico do tributo, como legalidade ou ilegalidade da cobrança, inconstitucionalidade do tributo, etc. Logo, os fatos somente poderão ser apreciados judicialmente, se verificar a comprovação de vícios que acarrete nulidade do ato jurídico praticado pela administração pública.



    (...)



    Quanto à nulidade da CDA, no que tange à fundamentação legal da cobrança, é sabido que devem ser observados os requisitos formais contidos no art. 2º, par. 5º, da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa. Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), o título executivo indica sujeito passivo e o montante da dívida, bem como há referência aos encargos incidentes, informações que, dentre outras, bastam para que o contribuinte se inteire a respeito da cobrança, afastando a hipótese de cerceamento de defesa: com efeito, não há nulidade sem prejuízo. Ainda, goza a Fazenda Pública do direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, até a prolação da sentença, para correção de erro meramente formal ou material.



    (...)



    Assim, ausente qualquer indício de mácula insanável no nascedouro da obrigação, necessário que se confira à exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título executivo antes de se extinguir o feito por esse motivo, inclusive por orientação expressa da Súmula nº 392 do STJ: “A Fazenda pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.Quanto à ilegalidade da multa e da cobrança de juros, correção monetária com índices acima da taxa SELIC, tais argumentos atraem a disciplina dos embargos à execução, uma vez que demandam dilação probatória que afaste a presunção de legalidade dos índices utilizados pela municipalidade. Assim, aceitar a transmutação de um instituto para outro seria o mesmo que desvirtuar o próprio direito envolvido, tendo em vista que cada qual tem a sua disciplina legal: os embargos do devedor, por exemplo, permitem a necessária dilação probatória, mas pedem seja garantido o juízo. Contudo, a seara da exceção de pré-executividade não é uma que admite provas, senão aquelas cabais e insofismáveis, o que não se verificou na hipótese. De fato, admitir-se, de plano, a ilegalidade dos juros e correção monetária, sem a necessária dilação probatória, faria letra morta da presunção de certeza e liquidez que reveste a certidão de dívida ativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente